Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. FRAUDE DE TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca de responsabilidade civil de plataforma de pagamento online em casos de fraude de terceiro. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Fraude de terceiro. Na forma do art. 14 do CDC, a existência de defeito no serviço é pressuposto para o reconhecimento de responsabilidade civil. A Súmula 479 do STJ tem aplicação quando há demonstração de que o dano provocado por terceiro decorra de fortuito interno, vale dizer, de defeito no sistema de segurança das informações. Neste sentido já decidiu o TJDFT: “não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula, fora de toda a estrutura bancária, um boleto bancário, uma fatura de cartão de crédito ou equivalente e o envia, por e-mail, whatsapp ou outro meio eletrônico, a uma pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época de crimes cibernéticos, efetua o pagamento.” (Acórdão 1342932, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO).
4 – Compra de aparelho celular. Ausência de recebimento. Inobservância de regras elementares de segurança. Culpa exclusiva do consumidor. Narra a autora que, no dia 19/03/2021, iniciou tratativas, por meio da plataforma OLX, para adquirir um aparelho celular, modelo iphone 11, pelo valor de R$ 4.000,00. Aduz ainda que, durante a negociação, recebera um número de whatsapp do suposto vendedor, através do qual foram firmados os detalhes da compra e venda. O documento de ID. 28602315 demonstra como se deu a fraude. A autora contactou um amigo residente no Rio de Janeiro para receber o produto por ela, tendo em vista que o suposto vendedor também residia ali. Todavia, sem confirmar o recebimento do produto pelo intermediário, que não ocorreu, a autora efetuou o pagamento do aparelho celular direto ao fraudador, por meio de pix e ted para conta administrada pela recorrente, de titularidade de terceiro desconhecido (ID. 28602316). Ato contínuo, ainda firmou, na mesma oportunidade, novo contrato de compra e venda com fito de adquirir outro iphone, modelo 12, pelo qual adimpliu mais R$ 5.000,00, totalizando a monta de R$ 9.000,00. Por fim, afirma que, após a realização dos depósitos, o estelionatário simplesmente parou de atender o telefone e responder as mensagens. O caso denota clarividente culpa exclusiva da consumidora, que agiu de forma negligente ao realizar o pagamento do produto sem, contudo, verificar o recebimento do bem, tampouco identificar o beneficiário, suposto vendedor. O fato de a conta de destino ter sido aberta por meio de documentos clonados (ID. 28602321 e 28602323), por si só, não é suficiente para responsabilizar a ré, sobretudo porque não se trata de situação determinante à concretização da fraude ora examinada, que decorreu de descuido da autora e, portanto, aconteceria do mesmo modo, mesmo que a conta fosse regular. Logo, ausente o nexo de causalidade entre o defeito do serviço prestado pela ré e o dano suportado pela autora, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J